Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-79.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E DA AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a condenação imposta ao réu por infringir o artigo 180 do Código Penal, porque conduzia veículo automotor consciente da sua origem ilícita.
2. Encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.
3. Apelação conhecida e desprovida.